Tribunal: TJDFT
Processo: 0003351-41.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003351-41.2016.8.07.0004 RECORRENTE: LUCAS NATAN DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, depois de junto, com comparsa, subtrair dinheiro (oitocentos e dezesseis reais), um notebook e setenta e um telefones celulares de um comércio, ameaçando seus empregados com arma de fogo. 2 A materialidade e a autoria do crime de roubo se reputam provadas quando várias vítimas esclarecem os fatos com harmonia e lógica, com o reconhecimento do réu durante o inquisitório, corroborando em Juízo. 3 Decotam-se da pena-base os excessos na valorização das circunstâncias judiciais superior a um oitavo da diferenças entre as penas mínima e máxima, ou um sexto da pena mínima,. A palavra firme e segura das vítimas quanto ao uso de um revólver pelos assaltantes justifica a incidência da majorante de uso de arma de fogo, mesma que não haja apreensão e perícia. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, caput, 226, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de provas suficientes para a condenação e de que teria utilizado arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156, caput, 226, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que “...há provas suficientes para condenação por roubo majorado por concurso de pessoas e uso de arma de fogo” (ID Num. 22655994 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Corrija-se a autuação tendo em vista que houve interposição apenas de recurso especial nos presentes autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017